Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. VALORES À DISPOSIÇÃO DA DEVEDORA NÃO SUPERIORES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE PENHORA SOBRE VALORES PROVENIENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de manutenção de penhora sobre os valores recebidos pela devedora a título de pensão alimentícia, para fins de cumprimento de satisfação de crédito proveniente de contrato de aquisição de insumos veterinários.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e as pensões.
3. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial e poderá ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020.
5. No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora dos valores resultantes de pensão alimentícia.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.